Tribunal: TJES
Processo: 5004764-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004764-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KARLA SILVA MORINI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE DATA INICIAL EM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. FLEXIBILIZAÇÃO INADMISSÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim que, em mandado de segurança cível, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos
da
reclassificação
da autora
em concurso público regido pelo Edital 40/2024 e determinar sua reinclusão no certame, permitindo-lhe escolher vaga conforme a classificação original. A reclassificação ocorreu por ausência da informação de data inicial no certificado de formação continuada apresentado, requisito exigido no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Superintendência Regional de Educação detém legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança referente a reclassificação em concurso público; (ii) estabelecer se a decisão judicial que reincluiu candidata no concurso, apesar de não atender integralmente às exigências editalícias, afronta a obrigatória vinculação ao edital e os princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, pela qual as condições da ação são verificadas de forma abstrata com base na narrativa da petição inicial, e, na espécie, a atribuição do ato coator à Superintendência Regional de Educação afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

4 -
A jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que o edital é a lei do concurso, devendo suas normas ser estritamente observadas por todos os candidatos, para garantir igualdade de condições, legalidade e impessoalidade na seleção.

5 -
A flexibilização dos requisitos editalícios, como permitir aceitação de certificado sem a data inicial do curso, compromete a isonomia entre os candidatos e a objetividade do certame, gerando potencial tratamento desigual a outros participantes desclassificados ou reclassificados pela mesma razão.

6 -
O princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade, impede a admissão de exceções às regras estabelecidas, sob pena de afronta à lisura do certame e insegurança jurídica.

7 -
A ausência de cópia do edital nos autos do mandado de segurança inviabiliza a análise adequada da existência de direito líquido e certo, pois em mandado de segurança a prova deve ser pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva em mandado de segurança é aferida a partir das alegações iniciais, segundo a teoria da asserção. 2. A vinculação ao edital constitui princípio inderrogável dos concursos públicos, impondo estrita observância às exigências editalícias como forma de assegurar isonomia, legalidade e impessoalidade. 3. A ausência de prova pré-constituída no mandado de segurança inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo do impetrante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 69.589/BA, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.03.2023; STJ, REsp 1.733.387/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.05.2018; TJES, EDcl Cível Ap-Reex nº 024130447279, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004764-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: KARLA SILVA MORIN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do mandado de segurança cível nº 5000025-22.2025.8.08.0011 impetrado
KARLA SILVA MORINI
, que deferiu tutela de urgência, sobrestando os efeitos da reclassificação da Impetrante e determinando à Impetrada que a reinclua no Concurso, para todos os efeitos de direito, permitindo-lhe a escolha de vaga conforme a sua classificação original.

Irresignado, o agravante aduz em suas razões, em síntese (id. 62898377): I) a candidata não apresentou certificado de formação continuada com a data inicial do período, conforme exigido no edital (item 7.5.10.1), tendo sido reclassificação nos termos do item 7.7 do edital de concurso; II) o Superintendente Regional de Educação autoridade coatora indicada, não tem competência para praticar o ato impugnado, pois a coordenação do certame era de responsabilidade de uma Comissão Central; III) não há prova do direito líquido e certo da impetrante, posto que a demanda exige dilação probatória, não tendo a candidata esgotado as vias vias administrativas; IV) o edital vincula os participantes do certame, e sua flexibilização viola os princípios da isonomia e legalidade; V) a SEDU não possui acesso automatizado a bancos de dados federais, justificando a exigência de documentos.

Ao final, postula, liminarmente, o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, que seja restabelecida a reclassificação da candidata, mantendo a validade do ato administrativo.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido
através da decisão proferida no id. 13144455
.

Regularmente intimada a agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 13335268).

Consoante consignado por ocasião do indeferimento do pedido liminar, no que tange à suposta ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, entendo que não assiste razão ao agravante.

Isso porque, à luz da teoria da asserção, as condições da ação — dentre as quais se insere a legitimidade
ad causam
— devem ser aferidas com base na narrativa apresentada na petição inicial, mediante exame meramente abstrato das alegações nela contidas, não se confundindo, entretanto, com a análise do direito material vindicado pela parte autora.
Senão vejamos:

[...] para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor [...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)

Na hipótese em testilha, segundo a narrativa contida na peça proemial, a impetrante atribuiu a prática do ato coator, qual seja, a sua reclassificação, à Superintendente Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, considerando sua irresignação com a recusa do documento entregue, sendo imperioso notar que o “Termo de Reclassificação” (id. 57021522) foi expedido justamente pela Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim.

Nesses termos, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante.

Quanto ao mérito recursal, cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela ora agravada,
professora da rede estadual de ensino, em razão de sua reclassificação no processo seletivo regido pelo Edital 40/2024, para a contratação de professores em designação temporária da rede pública Estadual,

Alega a impetrante que apesar de possuir mais de trinta vínculos anteriores com a SEDU/ES, foi surpreendida com uma reclassificação, fundada na ausência de apresentação do certificado de formação continuada com a informação da data de início do curso, aduzindo que o documento comprobatório da conclusão do curso de formação é suficiente para comprovar sua qualificação e atender aos critérios editalícios.

O douto Juízo
a quo
ao analisar o pedido liminar assim decidiu,
in verbis:

(...) O documento rejeitado pela Administração Pública é o Certificado que consta no Id. 57021521, expedido pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Como pode a SEDU/ES rejeitar um documento expedido por órgão do Ministério da Educação?!

O
Certificado recebeu da SEDU/ES a crítica de não conter o período inicial do Curso (entenda-se: o termo de início do curso)
todavia, a crítica, apesar de exata – de fato, o Certificado não contém esse período – não servia de esteio à reclassificação hostilizada, pois o documento comprova, à saciedade, que a Impetrante participou, mesmo, da "Formação Continuada"
e concluiu os estudos, de modo que faz jus à pontuação correspondente
.

Só consigo entender o preciosismo do indigitado ato administrativo com a hipótese de que a Administração dependa do dado para preenchimento de algum formulário, eletrônico possivelmente.
Todavia, não lhe é dado exigir isso sob pena de reclassificação (que pode implicar, na prática, em desclassificação).

Portanto, são relevantes os fundamentos da impetração. Já o risco de dano de difícil reparação consiste em que, sem a contratação, a cidadã não obterá os vencimentos atinentes ao exercício das funções, o que é grave, dado que eles têm característica alimentar.

Diante do exposto, defiro o requerimento de liminar, sobrestando os efeitos da reclassificação da Impetrante e determinando à Impetrada que a reinclua no Concurso, para todos os efeitos de direito, permitindo-lhe a escolha de vaga conforme a sua classificação original.

Diante da pré-existência dos vínculos, o último dos quais bem recente,
é evidente que os seus dados já constam do Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Estado
. Aponta, ainda, que os seus documentos, em várias ocasiões, foram aceitos, normalmente, de modo que a atitude da Administração, de recusar documento antes aceito, viola os princípios da segurança jurídica, boa-fé e proteção da confiança legítima.
(...)

À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
em matéria de concurso público,
a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame
, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal (...)
.” (STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023). (Grifei).

A
intelecção d
a jurisprudência da
Corte Superior
ressoa no entendimento

d
este Sodalício, no sentido de que “
o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público (...),
devendo ser cumprido por todos os candidatos
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024130447279, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022).

Com efeito, a estrita observância das normas editalícias é exigência que
assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos
bem como o respeito aos
princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.

Deste modo, a
flexibilização das normas editalícias,
sobretudo quanto ao tempo e modo de apresentação do rol de documentos necessários à valoração da pontuação dos candidatos
, resultaria no dever de assegurar o mesmo tratamento a todos aqueles que, de igual modo, foram desclassificados ou reclassificados pela mesma razão, o que seria inviável pois afastaria a objetividade que deve nortear o processo seletivo.

Por tal razão, a vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade das regras do certame visando a manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento, de modo que não é possível admitir que o momento da entrega da documentação pela agravada seja diferida daquele oportunizado aos demais candidatos, nem mesmo que deixe de atender aos requisitos exigidos previamente no edital de convocação.

Quadra observar que o princípio em voga não representa preciosismo exacerbado, tratando-se de corolário do princípio da isonomia, impessoalidade e legalidade que devem reger os processos de contratação regidos pela Administração Pública.

Por outro prisma de análise, saliente-se que não é possível vislumbrar nos autos do
writ
originário a juntada de cópia do edital de concurso, de modo que a análise de suas alegações, à luz da prova pré-constituída, se mostra inviável.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento, revogando a tutela de urgência deferida pelo Juízo singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.